Tribunal: STF
Processo: MS 38930
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO INDIGITADO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clerines Claro da Rosa, em 2.1.2023, contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, pela qual “determin[ado] o arquivamento da Reclamação n: 1.00228/2022-95, promovida (...) contra o Sr. Dr. Eduardo Sens dos Santos, representante do Ministério Público de SC” (fl. 3, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante alega que, “na exordial (Reclamação n: 1.00228/2022-95) (...) a impetrante apresenta fatos novos e fatos pretéritos, de atos praticados pelo representante do MP, dos quais a impetrante somente tomou conhecimento durante o tramite da reclamação, os quais devem ser analisados, por contextualização, em conjunto com todas as ocorrências nos feitos envolvendo a Impetrante e o Representante do Ministério Publico, pois as atuações, em si, são interligadas, e causam prejuízo a administração da atividade pública de forma crescente, não podendo fazer crer que por pseudo formalidades exigidas pelo relator seja o procedimento arquivado, sem que sejam analisados de forma detida as provas e os fatos novos em conjunto com TODOS os fatos correlacionados, que formam um contexto danoso para a imagem da instituição e ao direito do cidadão” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “pleitei[ou] a reabertura da reclamação n: 1.00986/2021-13, com fundamento no art. 109 do RICNMP, o qual pode e deve ser reaberto, inclusive ‘ex officio’ ou por provocação da parte, a luz do princípio da economia processual e da necessidade da celeridade processual, bem como pela necessidade da análise das provas e dos fatos em conjunto, em virtude dos vínculo existentes entre os fatos novos e os preexistentes, os quais foram aplicados nos mesmos procedimentos, em desfavor da mesma parte, em sequencia, não permitindo, assim, a analise de forma dissociada deles, sob pena da perda da essência de aplicação da justiça” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “os atos praticados pelo Promotor de Justiça EDUARDO SENS DOS SANTOS (...) comprovam que referida autoridade agiu com o claro objetivo de obter; 1 -promoção/vingança pessoal, deixando de respeitar a 2 – impessoalidade inerente ao cargo e aos atos praticados por membros do Ministério Público e por qualquer outro ente público. 3 - Determinou ainda, a policia civil, sem qualquer situação de perigo, prejuízo ou flagrância, que invadisse o imóvel (pular o portão e arrombar cadeado existente no portão), sem qualquer justificativa (conforme vídeo em anexo), posteriormente determinou, indevidamente, 4. Prisão/condução de Clerines, por suposto crime de obstrução, sob o pretexto de tentar justificar a restrição de sua liberdade, a invasão do domicilio, e o dano patrimonial, agiu de forma deliberadamente excessiva, abusando da autoridade, deturpando a verdade e extrapolando as atribuições legais que lhe são outorgadas pela legislação em vigor (...) 5. Indevida antecipação de juízo de valor, de forma a comprometer a dignidade do Ministério Público e do cidadão, pois que instaurou de oficio inquérito sem apurar a verdade dos fatos; 6 - Mesmo sendo comunicado de noticia crime não instaurou procedimento obrigatório; 7 - Deturpação da verdade em juízo e extra judicial, como forma de justificar os atos abusivos praticados e buscar condenação indevida; 8 - Quebra da obrigação de proceder com urbanidade, que o próprio Estatuto do MP dispõe, onde reza que o procurador deve ‘tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço’, dentre inúmeros outros atos a ensejar representação administrativa para esclarecer os atos e a competente punição, quando cabível, inclusive de oficio” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “solicitou acesso aos autos, objeto da presente, comunicando impedimento de acesso aos autos. Em resposta sobreveio informação de que deveria efetivar cadastramento e solicitação de acesso na plataforma virtual. Mesmo após cadastro e solicitação de acesso, o impedimento perdura até a presente data, em claro atentado as normas legais, o que por si só gera nulidade do procedimento administrativo” (fl. 6, e-doc. 1)



    Noticia que, “Concluso para decisão, ENGELS AUGUSTO MUNIZ, RELATOR DO CNMP, determinou liminarmente, indevidamente, o arquivamento da Reclamação n: 1.00228/2022-95. Houve recurso, inclusive com fundamento no cerceamento de defesa/impedimento de acesso, ampla defesa. A decisão foi mantida; Interposto embargos de declaração, o qual foi negado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão [do relator], que determinou o arquivamento da Reclamação n: 1.00228/2022-95, [teria] desconsider[ado] os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima (emanações do caput do art. 5º da CF/88); colidem com o direito de petição à apuração de notícias sobre a possível ocorrência de ilícitos funcionais, afronta o contraditório e ampla defesa, acesso à informação na Corte de Contas, revelando, por isso, comportamento contraditório ilegal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento da justiça gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com ônus processual, conforme documentação em anexo” (fl. 20, e-doc. 1).



    Requer “liminar, com determinação que a Autoridade Coatora, ENGELS AUGUSTO MUNIZ, RELATOR DO CNMP, para fins de imediata reabertura do procedimento e instrução do procedimento promovido pela Impetrante” (fl. 20, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a concessão da segurança, confirmando a liminar, ou deferindo-a se negada anteriormente, incluindo a determinação de que a Autoridade Coatora proceda a reabertura e instrução do procedimento administrativo, como forma de promover justiça” (fl. 20, e-doc. 1). 



    3. Distribuído durante o período de recesso forense, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, decidiu que “o presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 27), vindo-me conclusos os autos.



    4. Em 13.2.2023, requisitei informações à autoridade apontada coatora (e-doc. 27).



    5. Prestadas as informações em 22.2.2023, o Conselheiro Engels Augusto Muniz, Relator da Reclamação n. 1.00228/2022-95 no Conselho Nacional do Ministério Público, afirmou que “a impetrante teve amplo e total acesso aos autos, participando ativamente de todas as fases de tramitação do feito e, quando interessada, fez uso dos instrumentos para insurgência em face das decisões previstos no Regimento Interno deste CNMP (Recurso Interno e Embargos de Declaração)” (e-doc. 32).



    Sustentou que “a tramitação da Reclamação Disciplinar seguiu rigorosamente as disposições regimentais, legais e constitucionais, não havendo qualquer violação a direito líquido e certo que autorize a utilização da via mandamental” (e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A instrução da petição inicial é deficiente, obstando o regular processamento do feito por ausência de comprovação, no ato da impetração, de algum direito da impetrante comprovado de plano e ausência de demonstração dos requisitos de liquidez e certeza do que alegado como qualificadores daquele alegado. 



    8. Na espécie, a impetrante não juntou a decisão pela qual teria sido “determin[ado] o arquivamento da Reclamação n: 1.00228/2022-95”, documento que constitui o objeto da ação e no qual se teria consubstanciado o ato apontado coator, o que também se comprova da leitura da lista de documentos anexados ao processo, transcrita pela impetrante na petição inicial:



    “DOS ANEXOS



    1 - Comprovante de protocolo da reclamação administrativo;



    2 - Email comprobatório de impedimento de acesso aos autos e documentos;



    3 - Email comprobatório do impedimento de juntada de provas – áudios visuais e documentos – pedido de disponibilidade de meios de juntada e produção de provas;



    4 - Documentos oriundos da reclamação, consistente de: inicial da reclamação; recurso contra decisão de arquivamento liminar; embargos de declaração, sendo que os documentos posteriores não podem ser juntados devido ao ilegal segredo de justiça que impede o acesso da parte/procuradora aos autos” (fl. 1, e-doc. 1, grifos nossos).



    Anota-se que, conforme comprovado pelas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional do Ministério Público identificou que a impetrante acessou os autos da Reclamação n. 1.00228/2022-95 diversas vezes, inclusive tendo feito o download das peças processuais em 29.7.2022, pelo que afastado o argumento da impetrante de que “após protocolo de embargos de declaração e da intimação do arquivamento em 26/04/2022 foi colocado em segredo de justiça em um nível que impedido a parte de acessar aos autos, até a data presente”. 



    Carente da documentação comprobatória do que alegado, não é juridicamente possível o exame e a conclusão sobre os fundamentos e os termos da decisão impugnada ou mesmo para a certificação da tempestividade da impetração.



    9. Nos termos da legislação vigente e na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, em mandado de segurança não há dilação probatória, não se admite juntada posterior de documentos necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito alegado.



    O mandado de segurança é regido por lei específica (Lei n. 12.016/2009), na qual se exige a pré-constituição da prova no ato da impetração, admitido o excepcional diferimento na estrita previsão do § 1º de seu art. 6º. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 



    “Sobre a prova do direito alegado, o Ministro Gilmar Mendes salientou que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos seus requisitos, bem como dos fatos e provas, de forma pré-constituída, inclusive quanto aos elementos relacionados à aferição da tempestividade do writ (Mandado de Segurança n. 29.117/ES, decisão monocrática, DJe 11.11.2010). (...)



     A deficiência dos elementos comprobatórios do alegado na inicial, de exclusiva responsabilidade do Impetrante, leva à impossibilidade jurídica de regular processamento desta ação, pela ausência de comprovação, de plano, do direito afirmado, menos ainda de sua liquidez e certeza. Essa compreensão foi adotada pela Ministra Rosa Weber, Relatora da presente ação, ao indeferir os Mandados de Segurança ns. 32.767 (DJe 4.11.2016), 31.650 (DJe 4.11.2016); 34.090 (DJe 6.4.2016) e 31.167 (DJE 19.4.2014)” (MS n. 34.570-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2019).



    “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia. Os precedentes desta Casa também são uníssonos quanto à inviabilidade de dilação probatória no rito especial da ação mandamental. A propósito: (…)



    ‘A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. V - Documentos juntados a posteriori – após a extinção do feito - não tem aptidão de alterar esta situação. VI - Agravo regimental desprovido.’ (AO 1377 AgR/AM, 2ª Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11.4.2012)” (MS n. 36.655, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.9.2019).



    Confiram-se também os julgados: Mandado de Segurança n. 36.887/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 17.2.2020; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.



    10. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora